Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-05.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE AMEAÇA, CALÚNIA E INJÚRIA. MEDIDAS PROTETIVAS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da falta de interesse de agir, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 152, da Lei 8.069/90.
2. No caso, a apuração dos atos infracionais, em procedimento administrativo próprio, viabilizará um perfeito e aprofundado entendimento dos fatos, legitimando, no momento oportuno, a prolação de uma decisão sólida e fundamentada, sobretudo porque há um sério conflito entre genitor e filho, que não deve e não pode ser ignorado, razão pela qual o magistrado "a quo" assentou a ausência de “necessidade na tramitação deste feito” e a falta de interesse de agir.
3. Recurso desprovido.